Tribunal: TJDFT
Processo: 0749927-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa, visando à revogação da custódia cautelar, ao reconhecimento de nulidade da audiência de instrução por violação ao sistema acusatório ou, subsidiariamente, à substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se houve nulidade da audiência de instrução por suposta violação ao sistema acusatório e ao art. 212 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante de indícios concretos de que o paciente integra organização criminosa estruturada e atuante, especializada em furtos qualificados de veículos, adulteração de sinais identificadores e lavagem de dinheiro.
4. A decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar se apoia na inexistência de fato novo capaz de modificar o quadro fático-jurídico já analisado em habeas corpus anteriores, nos quais a legalidade da prisão foi confirmada.
5. A gravidade concreta da conduta, o caráter permanente do crime de organização criminosa e os elementos probatórios indicativos da participação ativa do paciente no núcleo operacional do grupo evidenciam o risco de reiteração delitiva.
6. Não se configura excesso de prazo, considerada a complexidade do feito, o elevado número de réus, a expedição de diversas cartas precatórias e a inexistência de desídia do Poder Judiciário, estando o processo em fase de alegações finais.
7. A alegada nulidade da audiência de instrução não se verifica, pois o interrogatório do acusado observou o disposto no art. 188 do Código de Processo Penal, sendo inaplicável o art. 212 ao ato, além de não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso e da pena máxima cominada ao delito, superior a quatro anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente admitida e denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública é legítima quando amparada em elementos concretos que indicam a atuação do agente em organização criminosa estruturada e em atividade.
2. A reiteração de pedido de habeas corpus sem demonstração de fato novo não autoriza a revisão da custódia cautelar regularmente fundamentada.
3. Não há excesso de prazo quando a duração do processo se mostra razoável diante da complexidade da causa, do número de réus e da regular condução do feito pelo juízo.
4. A declaração de nulidade processual exige a comprovação de prejuízo, sendo válida a condução do interrogatório judicial nos termos do art. 188 do Código de Processo Penal.